Tribunal: STJ
Processo: 0716171-19.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612541 - DF(2024/0101334-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DO VALE
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: KARINA MARRA DE BRITO CAVALCANTE - DF027265
MARIA CORADO NOGUEIRA - DF046436
ERICA DE OLIVEIRA VIEGAS - DF025640
LIANNA DE SOUZA RIBEIRO - DF026136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS E UTILIZADOS
DESDE 2009. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC
SOB O RÓTULO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO (ART. 507 DO
CPC). INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial voltado a substituir os índices de correção e juros
praticados desde 2009 por taxa Selic, sob alegação de inexatidão
material e matéria de ordem pública.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a alteração dos critérios de
atualização pode ser feita na fase executiva, sem impugnação
tempestiva, como correção de erro material; (ii) a taxa Selic pode ser
aplicada em substituição ao índice e aos juros já definidos no título e
adotados no cumprimento de sentença.
3. A modificação de critérios de cálculo não configura erro material e
se submete à preclusão; o art. 507 do CPC impede rediscussão, em
cumprimento de sentença, de questão não impugnada no momento
oportuno.
Documento eletrônico VDA55544699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d4b13b98-e652-48e4-9ddd-fdde74567161

4. A tese de aplicação da taxa Selic implicaria rediscussão de
parâmetros firmados no título e ao longo da execução, o que é
incompatível com o recurso especial; o entendimento está alinhado à
jurisprudência consolidada, incidindo a Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:32
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: d4b13b98-e652-48e4-9ddd-fdde74567161

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2612541 - DF(2024/0101334-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE
: CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DO VALE
ADVOGADOS
: MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: KARINA MARRA DE BRITO CAVALCANTE - DF027265
MARIA CORADO NOGUEIRA - DF046436
ERICA DE OLIVEIRA VIEGAS - DF025640
LIANNA DE SOUZA RIBEIRO - DF026136
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS FIXADOS E UTILIZADOS
DESDE 2009. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC
SOB O RÓTULO DE ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO (ART. 507 DO
CPC). INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial voltado a substituir os índices de correção e juros
praticados desde 2009 por taxa Selic, sob alegação de inexatidão
material e matéria de ordem pública.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) a alteração dos critérios de
atualização pode ser feita na fase executiva, sem impugnação
tempestiva, como correção de erro material; (ii) a taxa Selic pode ser
aplicada em substituição ao índice e aos juros já definidos no título e
adotados no cumprimento de sentença.
3. A modificação de critérios de cálculo não configura erro material e
se submete à preclusão; o art. 507 do CPC impede rediscussão, em
cumprimento de sentença, de questão não impugnada no momento
oportuno.
Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

4. A tese de aplicação da taxa Selic implicaria rediscussão de
parâmetros firmados no título e ao longo da execução, o que é
incompatível com o recurso especial; o entendimento está alinhado à
jurisprudência consolidada, incidindo a Súmula 83/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
especial
interposto
por
E.
GARCIA
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
COMPANHIA
DE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES DO VALE (E. GARCIA e CIA. DO
VALE) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios,
assim ementado:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC EM SUBSTITUIÇÃO
AOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. CÁLCULOS APRESENTADOS
PELO
CREDOR.
NECESSIDADE
DE
MANIFESTAÇÃO
DO
DEVEDOR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. Recebido o cumprimento de sentença, sem impugnação aos
cálculos, considera-se que a parte executada anuiu aos valores
apresentados pelo credor e homologados pelo juízo. Logo, não pode
se insurgir posteriormente contra a forma de atualização da dívida,
pois operou-se a preclusão consumativa. 2. Agravo de Instrumento
parcialmente provido. Unânime.
Nas razões do apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, E. GARCIA e CIA DO VALE
art. 105
apontaram (1) violação do
do Código de Processo Civil, defendendo
art. 494, inciso I,
que inexatidões materiais ou erros de cálculo podem ser corrigidos “de ofício ou a
requerimento da parte”, sem preclusão, inclusive após a sentença, e que a discussão
não envolve reexame de provas; (2) violação do
do Código Civil, sustentando
art. 406
que, a partir da vigência do
os juros moratórios legais devem observar a taxa
CC/2002,
utilizada para a mora de tributos federais (SELIC), vedada a cumulação com correção
monetária; e (3) existência de dissídio jurisprudencial sobre a possibilidade de
impugnação dos critérios de cálculo em cumprimento de sentença, com destaque para
o entendimento que admite a retificação de erros de cálculo sem incidência de
preclusão, quando apresentada nova planilha pelo credor.
Houve apresentação de contrarrazões pela FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF.
O apelo nobre foi inadmitido.
Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Passo ao exame do recurso especial, que dele não se pode conhecer.
E. GARCIA e CIA DO VALE defenderam que inexatidões materiais ou erros
de cálculo podem ser corrigidos “de ofício ou a requerimento da parte”, sem preclusão,
inclusive após a sentença.
No entanto, a pretensão das recorrentes é alterar a forma de atualização da
dívida para passar a incidir a SELIC, em substituição ao índice que vem sendo
aplicado desde 2009 (INPC e juros).
Como bem assentado pelo
vergastado, a matéria está acobertada
decisum
pela preclusão, considerando que não houve impugnação no momento processual
oportuno, isto é, quando houve a deflagração do cumprimento de sentença.
Contra essa decisão as recorrentes interpuseram agravo em recurso
especial, cujo não conhecimento foi proferido pela Ministra Presidente do STJ, por
ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada,
notadamente a
nos termos do
III, do CPC e do
Súmula 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ.
Em seguida, foi manejado agravo interno, reiterando a inaplicabilidade da
Súmula 7 e o devido prequestionamento do
do CC, ao que foram opostas
art. 406
contrarrazões pela FUNCEF.
É o relatório.
Da reconsideração da decisão recorrida

Considerando as razões apresentadas no presente agravo interno,
RECONSIDERO a decisão de, e-STJ, fls. 267-268

, e passo a novo exame do agravo
em recurso especial interposto às, e-STJ, fls. 187/234
.
Do agravo em recurso especial

Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

A pretensão de alterar o índice legal após 17 anos de regular tramitação do
processo executivo é inviável, nos termos do
do CPC, que impede a discussão
art. 507
de questões preclusas.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido que de apenas
erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, o que não é o que se discute
no caso concreto.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO
MONETÁRIA
E
JUROS
MORATÓRIOS.
TÍTULO
JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO
PELO ÍNDICE DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO AO TÍTULO
EXECUTIVO. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO DESTOA DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
DO STJ. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, no qual se alegou violação aos arts. 406 do Código
Civil e 322, § 1o, e 505 do Código de Processo Civil, entre outros
dispositivos legais.
2. A parte agravante sustentou a possibilidade de afastar, na fase de
cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e juros de
mora previstos no título executivo judicial (IGP-M e juros de 1% ao
mês), em favor da aplicação exclusiva da Taxa Selic, sob o argumento
de que a cumulação dos índices importaria em enriquecimento ilícito e
que a matéria seria de ordem pública, imune à preclusão e à coisa
julgada.
3. O acórdão recorrido manteve os índices previstos no título executivo
judicial, afastando a incidência da Taxa Selic, ao fundamento de que
inexiste erro material e que as matérias relativas aos encargos legais
da condenação, quando não ventiladas tempestivamente, submetem-
se ao fenômeno da preclusão e vinculam-se ao conteúdo do título
judicial transitado em julgado.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

4. A questão em discussão consiste em saber se, na fase de
cumprimento de sentença, é possível substituir os índices de correção
monetária e juros de mora fixados no título executivo judicial pela Taxa
Selic, sob o argumento de que a cumulação dos índices configuraria
enriquecimento ilícito e que a matéria seria de ordem pública, imune à
preclusão e à coisa julgada.
III. Razões de decidir
5. O acolhimento da tese recursal demandaria reexame do conjunto
fático-probatório, especialmente quanto à suposta ocorrência de erro
material no título exequendo, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula no 7 do Superior Tribunal de
Justiça, que estabelece que "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que os erros sobre os critérios de cálculo, inclusive no que
concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à
preclusão, sendo possível apenas a correção de erro material a
qualquer tempo.
7. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado à
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência
da Súmula no 83 do STJ, que dispõe que "não se conhece do recurso
especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.867.662/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

27/10/2025,
30/10/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE CÁLCULO E
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS.
PRECLUSÃO. QUESTÃO DECIDIDA. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
DISSÍDIO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
CONFIGURADO.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

1. Agravo contra decisão que não conheceu de recurso especial
interposto em face de acórdão que negou provimento a agravo de
instrumento, sob o fundamento de que a alegação de excesso de
execução, fundada em suposto erro de cálculo, está sujeita à
preclusão, caso não apresentada no momento oportuno. A parte
recorrente alega que o excesso decorre de erro de cálculo, matéria de
ordem pública que não se submete à preclusão.
2. O Tribunal de origem entendeu que a discussão sobre os critérios
de cálculo utilizados na execução não configura mero erro material,
mas sim matéria sujeita à preclusão, considerando que o prazo para
impugnação ao cumprimento de sentença havia transcorrido sem
manifestação da parte interessada.
3. O recurso especial foi inadmitido com base nos seguintes
fundamentos: (i) incidência da Súmula 7 do STJ, por demandar
reexame de matéria fático-probatória; (ii) ausência de demonstração
de dissídio jurisprudencial; e (iii) ausência de probabilidade de
provimento do recurso.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de erro de
cálculo, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada
a qualquer tempo, mesmo após o prazo para impugnação ao
cumprimento de sentença; e (ii) saber se a análise da tese recursal
demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em
sede de recurso especial.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ diferencia o erro de cálculo material, que
pode ser corrigido a qualquer tempo, da alegação de excesso de
execução por adoção de critérios de cálculo que deveriam ter sido
impugnados em momento processual adequado.
O Tribunal de origem concluiu que a alegação do agravante não se
tratava de mero erro material ou inexatidão aritmética, mas sim de
uma discussão sobre os critérios de cálculo utilizados na elaboração
da planilha, o que está sujeito à preclusão caso não haja impugnação
no momento oportuno.
6. A alegação de erro de cálculo, quando relacionada aos critérios de
cálculo utilizados na execução, não configura mero erro material e
deve ser impugnada no momento processual adequado, sob pena de
Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

preclusão. Até as matérias de ordem pública estão sujeitas à
preclusão consumativa quando já foram objeto de decisão anterior no
processo.
7. A pretensão de alterar as conclusões da instância de origem, para
afastar a preclusão e reconhecer a existência de erro material,
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula no 7 do
STJ.
8. A parte recorrente não demonstrou dissídio jurisprudencial válido,
nem apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes que
sustentassem sua tese, conforme exigido para afastar o óbice da
Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
9. Agravo em recurso especial não conhecido.
(AREsp n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
2.952.972/RS,
Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
23/10/2025)

Logo, a conclusão adotada pelo acórdão do TJDFT está em consonância
jurisprudência desta Corte, o que atrai a Súmula 83 do STJ, que incide tanto no
recurso interposto com base na alínea
quanto na alínea
do permissivo
a
c
constitucional.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA INICIADO SOB A ÉGIDE DO CPC DE 1973 (
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DE
LEI No 11.232/2005)
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA
REPETITIVO. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 83. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de
honorários advocatícios em favor do exequente na fase de
cumprimento de sentença regida pelo Código de Processo Civil de
1973 (
), quando a impugnação apresentada pelo executado é
CPC/73
rejeitada.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo no
(Tema 407), assentou a
1.134.186/RS
Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

tese de que, sob a sistemática do
a rejeição da impugnação
CPC/73,
ao cumprimento de sentença não enseja a condenação do devedor
em honorários advocatícios em favor do exequente, visto que a
penalidade pelo não pagamento voluntário se exaure na multa de 10%
do
-J.
art. 475
3. O acórdão recorrido, ao negar a fixação de honorários advocatícios
adicionais por se tratar de cumprimento de sentença iniciado em 2007,
cuja impugnação foi rejeitada, aplicou entendimento em perfeita
harmonia com a orientação consolidada desta Corte Superior.
4. A pretensão recursal que busca a aplicação retroativa ou imediata
da sistemática introduzida pelo Código de Processo Civil de 2015 (
- que, de fato, permite a fixação de honorários na fase de
CPC/2015)
cumprimento, independentemente do acolhimento ou não da
impugnação - confronta-se diretamente com o entendimento
pacificado nos Temas 407, 408, 409 e
aplicáveis por força do
410/STJ,
direito intertemporal.
5. Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece
do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal
se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para
o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de
alínea a (violação de lei federal).
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 1.942.036/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
12/12/2025)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do re
curso especial.
Documento eletrônico VDA55254691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:39
Código de Controle do Documento: 8ea4a139-1f50-4722-930c-9da3f7b91d90

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.612.541 / DF
Número Registro: 2024/0101334-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00367215019988070001 07161711920238070000 367215019988070001 7161711920238070000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E GARCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
AGRAVANTE : CIA DE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES DO VALE
ADVOGADOS : MARCO TÚLIO CARACIOLO ALBUQUERQUE - PE008372
GILBERTO CAVALCANTI PEREIRA DO LAGO DE MEDEIROS -
PE030972
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ERICA DE OLIVEIRA VIEGAS - DF025640
LIANNA DE SOUZA RIBEIRO - DF026136
KARINA MARRA DE BRITO CAVALCANTE - DF027265
MARIA CORADO NOGUEIRA - DF046436
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55527582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 2fb9e47c-7e90-48e0-bde0-405c75f35fe7

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:05
Código de Controle do Documento: 2fb9e47c-7e90-48e0-bde0-405c75f35fe7